Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705607-97.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIZA AVIANI SEMENZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Anulatória de débito fiscal. Ilegitimidade passiva: demonstração de que a executada não era sócia-administradora à época da constituição dos créditos, cuja responsabilidade subsidiária não decorre da simples falta de recolhimento do tributo. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou ao disposto nos artigos 134, e 135, ambos do Código Tributário Nacional; 2o, e 4o, ambos da Lei 6.830/80, ao fundamentar sua decisão com base na constituição definitiva do crédito, quando deveria ser observado a data da ocorrência do fato gerador. Afirma que os sócios, sobretudo os gerentes, respondem por débitos da sociedade, caso haja infração à lei, como por exemplo o não pagamento de um tributo. Assevera que a sócia-gerente foi incluída como co-responsável na CDA, por haver participado das circunstâncias que ensejaram a concretização da hipótese de incidência do tributo, sendo responsável pelos débitos posteriores, mostrando-se indiferente o momento da constituição definitiva do crédito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, com relação à alegação de que os sócios, sobretudo os gerentes, respondem por débitos da sociedade, caso haja infração à lei, como por exemplo o não pagamento de um tributo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.101.728/SP (Temas 96 e 97), de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ-e 23/3/2009, concluiu que: “A simples falta do pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no artigo 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à tese de que a sócia-gerente foi incluída como co-responsável na CDA, por haver participado das circunstâncias que ensejaram a concretização da hipótese de incidência do tributo, sendo responsável pelos débitos posteriores, mostrando-se indiferente o momento da constituição definitiva do crédito. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023